Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO. AMBRISENTANA (5MG E 10MG). IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do Distrito Federal em manter o estoque o medicamento Ambrisentana (5mg e 10mg), indicado para o tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP).
2. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da HAP prevê tratamento medicamentoso com a utilização de fármacos como nifedipino, anlodipino, sildenafila, iloprosta, ambrisentana e bosentana, todos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).
3. O medicamento em questão, embora incluído no RENAME, não gera obrigatoriedade do ente federativo em adquirir o fármaco. 3.1. O decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011 estabelece que o Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores. 3.2. Apesar de o Distrito Federal prestar assistência em face de determinada patologia incluída no espectro de cobertura farmacêutica do Sistema Único de Saúde, não está obrigado, por disposição legal, a adquirir e dispensar todas as medicações descritas no protocolo clínico da HAP.
4. Registre-se que admitir o manejo da ação civil pública como meio de controle judicial do mérito administrativo e intervenção em políticas públicas, é desvirtuar o propósito desse instrumento processual, sobretudo quando inviável a imposição de obrigação de fazer em face do juízo de oportunidade e conveniência, uma vez evidenciada a legalidade da atuação administrativa.
5. Remessa necessária admitida e não provida. Apelação conhecida e não provida.